Tribunal: TJMT
Processo: 1038276-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038276-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ROSIANE BALESTRIN GOMES - CPF: 020.929.531-76 (AGRAVADO), RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE RENDIMENTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL PRETERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de execução por quantia certa, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de intimação da empresa empregadora da executada para cumprimento de ordem de penhora de rendimentos, anteriormente determinada por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau pode recusar o cumprimento de decisão transitada em julgado do Tribunal que determinou a penhora de parte dos rendimentos da executada, sob o fundamento de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000, que determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da executada, transitou em julgado e não comporta rediscussão pelo juízo de origem.

4. O pedido formulado pela exequente objetivava apenas dar cumprimento à decisão já proferida, mediante atualização do endereço da empresa empregadora da executada, e não reiteração de pedido anteriormente analisado.

5. A negativa do juízo singular de cumprimento da ordem de penhora com base na regra do art. 833, IV, do CPC, revela desrespeito à autoridade da decisão superior e afronta aos princípios da coisa julgada e da hierarquia das decisões judiciais.
6. Inovação recursal afastada, por ausência de comprovação documental hábil da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Decisão transitada em julgado proferida por Tribunal de Justiça deve ser cumprida pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a rediscussão do mérito da ordem judicial. 2. A negativa de cumprimento de ordem judicial sob novo fundamento constitui afronta à coisa julgada e pode ser corrigida pela instância superior. 3. A mera alegação de perda superveniente do objeto deve vir acompanhada de prova idônea e apresentada ao juízo de origem, sob pena de configuração de inovação recursal.”

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2178816-72.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Goldman, j. 05/11/2020; TJ-MT, AI 0100313-98.2014.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 17/12/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
que move em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES,
inferiu pedido de penhora dos rendimentos salariais da executada.

A cooperativa Agravante sustenta, em síntese, que a decisão Agravada contraria frontalmente acórdão anterior deste Eg. Tribunal de Justiça, proferido no
Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000,
que já havia determinado penhora de 15% dos rendimentos da Executada junto a
Empresa Pinheiro da Silva & Cia LTDA (CNPJ 02.923.620/0001-09).

Sustenta que, após a tentativa frustrada de cumprimento da decisão no endereço anteriormente indicado, realizou pesquisas e descobriu que a referida empresa empregadora utiliza o nome fantasia
“Drogaria Reimar”
, localizada atualmente na
R. Iara, 602 - Jardim Glória II, Várzea Grande - MT, 78140-670.

Asseverou, ainda, que o magistrado
a quo

ignorou a autoridade da decisão superior
e reiterou entendimento anterior já superado, exigindo nova manifestação recursal sobre o mesmo objeto.

Requer a reforma da decisão, para que seja determinada a
imediata expedição de mandado de intimação
à empresa empregadora no endereço atualizado, para
cumprimento da penhora de 15% dos rendimentos da executada
, conforme já determinado no Agravo de Instrumento anterior. (ID. 325499384).

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi concedida em ID. 326082384, determinando que o juízo singular
“
no prazo de 5 (cinco) dias,
dê fiel e imediato cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000, determinando a
penhora de 15% dos
rendimentos líquidos da Executada
Rosiane Balestrin Gomes
, junto à empresa Pinheiro da Silva & Cia LTDA (nome fantasia: Drogaria Reimar), com sede à
Rua Iara, nº 602, Jardim Glória II, Várzea Grande/MT – CEP 78140-670
.”

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contraminuta na qual alegou, em síntese, a
perda superveniente do objeto
do recurso, tendo em vista que foi formalmente desligada da empresa
Pinheiro da Silva & Cia LTDA
em
06/08/2025
, conforme comprovado por meio de documentação extraída do sistema
eSocial
. Sustenta, ainda, que a ordem de penhora se tornou
inexequível
, não subsistindo vínculo empregatício que viabilize a constrição sobre seus proventos. Requereu, ao final, o
não conhecimento
do agravo, ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Agravada suscitou a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso em razão da rescisão de seu contrato de trabalho com a empresa
Pinheiro da Silva & Cia LTDA.

Afirma que o seu desligamento da referida empresa, ocorreu em 06.08.2025, conforme os documentos extraídos do sistema
eSocial,
e que tal fato teria ocorrido após a empresa tomar conhecimento da ordem judicial de penhora de seus rendimentos.

Contudo, verifico que os documentos apresentados em ID. 327764367/8/9 não foram devidamente autenticados ou certificados, tratando-se me meros
print
de tela, não havendo como atestar sua veracidade nesta instância recursal. Ademais, tal fato não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalto que, caso a rescisão contratual tenha efetivamente ocorrido, cabe à Agravada comprovar tal fato perante o juízo de origem, que poderá adotar as providências cabíveis para adequação da execução à nova realidade fática.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se, na origem que se trata de
Ação de Execução por Quantia Certa
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES,
visando o recebimento da quantia de R$ 104.659,26, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 2022120060.

Nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora dos proventos da executada, esta
Quinta Câmara de Direito Privado
determinou
a penhora de 15% dos rendimentos líquidos percebidos pela executada junto à empresa
Pinheiro da Silva & Cia. Ltda. (CNPJ nº 02.923.620/0001-09).

Visando conferir efetividade à referida decisão e diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça informando a
não localização da empresa empregadora
, a Exequente informou o
nome fantasia
da empresa –
Drogaria Reimar
– e
atualizou o respectivo endereço
, requerendo sua intimação para o
cumprimento
da decisão que determinou a penhora de 15% dos rendimentos da Executada

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Assim, inviável penhora em rendimentos mensais da parte executada por possuir natureza alimentar, inviabilizando a pretensão. (...)” (ID. 212103203 – autos originais)

Contra a decisão supra, foi oposto
Embargos de Declaração,
os quais foram assim decididos:

“(...) Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada na decisão embargada, que apreciou adequadamente a questão posta, indeferindo a penhora em rendimentos mensais da parte executada por possuir natureza alimentar, inviabilizando a pretensão.

A decisão embargada foi clara ao determinar que o autor acostasse aos autos a razão social das empresas jurídicas mencionadas para aquilatar sobre sucessão empresarial, bem como que a parte executada se manifestasse sobre o pedido do id nº 209989121, referente à sucessão empresarial e fraude à execução.

Consigno que a determinação contida no id nº 198960264, proveniente do Tribunal de Justiça, se
refere a empresa diversa daquela mencionada na petição de id 209989121, não havendo, portanto, identidade entre os pedidos formulados.

O fato de existir decisão anterior do Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento não vincula automaticamente este juízo quando da análise de novos pedidos formulados no curso do processo, especialmente considerando as circunstâncias fáticas atuais e a natureza alimentar dos rendimentos da executada.

Assim, mantenho a decisão de id nº 212103203 por seus próprios fundamentos, por entender que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. (...)” (ID. 2212794793 – autos originais)

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão agravada, ao indeferir o pedido de expedição de mandado de intimação à empresa empregadora da Executada para cumprimento de penhora de rendimento, contrariou decisão anterior deste Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, constato que este Tribunal, ao julgar o
Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000,
determinou expressamente a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da Executada junto à empresa
Pinheiro da Silva & Cia LTDA (CNPJ 02.923.620/0002-09),
relativizando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Conforme se verifica do acórdão proferido naquele recurso, esta
Quinta Câmara de Direito Privado,
após análise detida do caso concreto, concluiu pela possibilidade excepcional da penhora parcial dos rendimentos da Executada, fixando o percentual em 15% como medida proporcional e razoável para a satisfação do crédito exequendo sem comprometer a subsistência digna da devedora e de sua dependente.

Tal decisão transitou em julgado e, portanto, não poderia ser rediscutida pelo juízo de primeiro grau, que deveria se limitar a dar-lhe cumprimento.

No caso em análise, a Agravante, ao constatar a impossibilidade de localização da empresa empregadora no endereço anteriormente indicado, diligenciou para obter informações atualizadas, descobrindo que a mesma empresa utilizava o nome fantasia
“Drogaria Reimar”
e possui endereço diverso do inicialmente informado.

Ao requer a expedição de novo mandado para o endereço atualizado, a Agravante não formulou novo pedido de penhora de rendimentos, mas apenas buscou dar efetividade à decisão já proferida por este Eg. Tribunal de Justiça, com a mera atualização do endereço da fonte pagadora.

Contudo, o juízo de primeiro grau, ao invés de determinar a expedição do mandado, indeferiu o pedido de penhora sob o fundamento de impenhorabilidade dos rendimentos da Executada, ignorando a autoridade da decisão anterior já proferida por este Tribunal.

Ao rejeitar os
Embargos de Declaração
opostos pela Agravante, a magistrada afirmou que
“a determinação contida no id nº 198960264, proveniente do Tribunal de Justiça, se refere a empresa diversa daquela mencionada na petição de id 209989121, não havendo, portanto, identidade entre os pedidos formulados.”.

Tal entendimento se revela equivocado, pois a simples consulta ao
Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ)
da empresa
Pinheiro da Silva & Cia LTDA (CNPJ nº 02.923.620/0002-09)
permitiria constatar que
“Drogaria Reimar”
é apenas o nome fantasia, tratando-se da mesma pessoa jurídica. Vejamos:

Ao indeferir o pedido sob o fundamento de impenhorabilidade dos rendimentos da Executada, a magistrada singular reabriu a discussão já superada por decisão transitada em julgado deste Tribunal, em clara afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juízo de primeiro grau não pode descumprir ou modificar decisão proferida pelo Tribunal, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO A QUO, DO DECIDIDO EM RECURSO ANTERIOR – NULIDADE PROCESSUAL. O Juízo a quo descumpriu decisão desta E. Câmara e determinou que a mesma perita prestasse esclarecimentos, levando à ratificação do laudo pericial. Entretanto, como constou do Agravo de Instrumento nº 2098487-10.2019.8.26.0000, deveria ele remeter os autos à Contadoria Judicial ou nomear novo perito para dirimir as dúvidas objetivas identificadas no correlato acórdão, o que não foi feito. DECISÃO NULIFICADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AI: 21788167220208260000 SP 2178816-72.2020.8.26.0000, Relator.: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 05/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Agravo de instrumento – ação monitória – DECISÃO REFORMADA EM SEGUNDA instância EM AGRAVO DE INTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se o recurso for acolhido pela Instância Superior, reformando a decisão combatida, cabe ao juízo originário apenas cumprir o que restou decidido. Quando a decisão posterior do Juízo a quo contraria as determinações da Instância Superior, ela ser cassada. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 01003139820148110000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2015)

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de expedição de mandado de intimação à empresa empregadora da Executada para cumprimento da penhora de rendimentos, contrariou frontalmente decisão anterior deste Tribunal de Justiça, devendo ser reformada.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que o juízo de primeiro grau dê imediato cumprimento à decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº 1016072-91.2025.8.11.0000,
expedindo mandado de intimação à empresa
Pinheiro da Silva & Cia LTDA (
nome fantasia:
Drogaria Reimar),
no endereço indicado pelo Agravante (
Rua Iara, nº 602, Jardim Glória, II, Várzea Grande/MT, CEP.: 78.140-670),
para que proceda à penhora de 15% dos rendimentos líquidos da Executada
Rosiane Balestrin Gomes,

até a satisfação integral do débito.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025